Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008375-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (EMBARGANTE), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (EMBARGADO), PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.732.513/0001-03 (EMBARGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - CPF: 007.386.481-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008375-24.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLIBAS CLEMENTI

EMBARGADOS:
ELZA FERNANDES BARBOSA e PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – EXCLUSÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DA RESPECTIVA TABELIÃ DO POLO PASSIVO DA DEMANDA –
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material apontado pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção da decisão que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis e sua tabeliã do pólo passivo da demanda, não obstante a alegação de suposta irregularidade na intimação do embargante, se durante aproximadamente um ano depois da prolação da sentença de exclusão não foi interposto recurso ou alegada a nulidade, muito embora o demandado/embargante tivesse peticionado por diversas vezes durante esse período.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLIBAS CLEMENTI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 136945172) objetivando sanar suposta contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 135349662, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta que não houve a correta republicação da decisão/intimação do embargante acerca da decisão que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis e sua representante do pólo passivo da demanda e, consequentemente, não há falar-se em preclusão.

Defende a existência de erro material no acórdão embargado, pois não houve a exclusão de pessoa física de ELZA FERNANDES BARBOSA do pólo passivo da ação, mas a exclusão do CRI e sua representante, devendo ela permanecer nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.935/94.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões das embargadas ELZA FERNANDES BARBOSA (ID 137789153) e PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 138172155), ambas pelo desprovimento e pela aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
erro material
é aquele evidente, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na sentença.

Por sua vez, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, o embargante alega que não houve a correta republicação da decisão/intimação do embargante acerca da decisão que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis e sua representante do pólo passivo da demanda, razão pela qual não há falar-se em preclusão, bem como a ocorrência de erro material no acórdão, pois não houve a exclusão da pessoa física de ELZA FERNANDES BARBOSA do pólo passivo da ação, mas apenas do CRI e sua representante, devendo ela permanecer nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.935/94.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que de fato exista o erro apontado.

Isto porque, verifica-se que tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido.Vejamos:

“
Consta dos autos que a empresa autora, ora agravada, PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Porta do Céu”, com área total de 4.930,50 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste-MT, área georreferenciada, objeto da matrícula nº 12.267, originária das matrículas nºs 5.824, 5.825 e 5.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Infere-se que as matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 foram incorporadas ao capital social da demandante, sendo que na Averbação n. 28 das matrículas nºs 5.824 e 5.825, constam informes de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE por determinação judicial, a qual consta também na Averbação n. 29 da matrícula 5.826.

Segundo a demandante, no ato da integralização dos imóveis, ocorrida em 02/03/2011, cercou-se de todos os cuidados e verificou a existência de apenas uma averbação de ônus sobre o imóvel de matrícula 5.824, em favor do Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

Contudo, em 14/05/2015, foi efetivada a AV. 04 na matrícula 12.267, retornando as AVs. 02 das matrículas 5.824 e 5.825 (Registro anterior da matrícula 12.267), para constar ônus resultante de hipoteca de primeiro grau em favor do requerido CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIL CLEMENTE.

Sob a alegação de que a averbação nº 04 na matrícula 12.267, em 15/05/2015 ocorreu em desrespeito à determinação judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade, transcritas na AV. 28 da matrícula 5.824, de 01/02/2011 e AV. 31. R. 12 da matrícula 5.825, de 01/01/2011, ajuizou anulatória de origem contra o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Verifica-se que o requerido, ora agravante, manifestou interesse nos autos como assistente litisconsorcial, por ser o beneficiário do direito material relativo à hipoteca que se pretende anular.

Extrai-se ainda que, ao apresentar contestação, o Cartório de 1º Ofício requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui personalidade jurídica.

Em decisão proferida em 10/08/2020, foi deferido o pedido de ingresso do requerido/agravante na ação como assistente litisconsorcial, bem como acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Primavera do Leste-MT (ID 126860157), sendo o feito julgado extinto sem resolução do mérito em relação a este.

Após pedido formulado pelo CRI de 1º Ofício, em 21/01/2021, para efetiva exclusão do pólo passivo da demanda com as baixas necessárias (ID 47412207 dos autos de origem), foi proferida, em 23/06/2021 a decisão constante no ID 58803829, deferindo a exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e de sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA e mantendo apenas o litisconsorte no pólo passivo da demanda. Nesta ocasião também foi deferida a produção de prova documental requerida pelo demandado/agravante.

Em 27/08/2021, o requerido peticionou nos autos para chamamento do feito à ordem a fim de manter a tabeliã, representante do CRI de 1º Ofício, no pólo passivo da demanda.

Contra a decisão que indeferiu tal pleito foi interposto o presente agravo.

Pois bem
.

Cinge a controvérsia recursal em saber se houve ou não preclusão da decisão que excluiu o
Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA, do pólo passivo da demanda.

O agravante alega que não houve preclusão, uma vez que não fora corretamente intimado da decisão os excluiu do pólo passivo da lide.

Conforme acima exposto, a sentença que excluiu o Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA do pólo passivo da demanda, foi proferida em
10/08/2020
, ocasião em que também houve a admissão do ora agravante como assistente litisconsorcial (ID 126860157).

Na mesma data, ou seja, em 10/08/2020, o processo foi convertido para sua versão eletrônica, com disponibilização no sistema PJe, conforme certidão constante no ID 36252201.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que após a prolação da decisão de extinção do processo em relação ao CRI e a respectiva tabeliã, o agravante manifestou-se no feito por diversas vezes: em
01/09/2020
, sobre a digitalização do processo bem como acerca da ausência de intimação de decisões proferidas nos autos (ID 38186664 - Pág. 1/5 do processo de origem); em
26/11/2020
, requerendo a suspensão da lide até o julgamento de ação monitória; em
10/02/2021
, para definir as provas a serem produzidas bem como requerer a fixação dos pontos controvertidos (ID 48766127 da ação de primeiro grau); em
03/05/2021
, requerendo novamente a suspensão da demanda até o julgamento da ação monitória (ID 54735832).

Em
23/06/2021
, após pedido da tabeliã, sobreveio a segunda decisão deferindo a efetiva exclusão do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício do pólo passivo da demanda com as devidas baixas, conforme anteriormente decidido, ocasião em que também foi indeferido os pedidos de suspensão do feito até o julgamento da ação monitória e de produção de prova oral, requeridos pelo agravante (ID . 58803829).

Observa-se que contra a referida decisão, o agravante interpôs Embargos de Declaração requerendo a manutenção da Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA no pólo passivo da lide (ID 60084039 dos autos originários).

Os referidos embargos foram rejeitados (ID 62121320) e, em 27/08/2021, o agravante peticionou chamando o feito à ordem para manutenção da pessoa física da tabeliã no pólo passivo da demanda (ID 64150701).

Portanto, verifica-se que durante aproximadamente um ano depois da prolação da sentença que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e a tabeliã da lide, não foi interposto nenhum recurso ou alegada nulidade pelo agravante, muito embora este estivesse em constante e livre acesso aos autos (processo digital), inclusive peticionando por diversas vezes.

No caso, a despeito do apontado erro na intimação da sentença de extinção do feito em relação aos demais demandados, durante quase um ano manuseando e peticionando no processo, o agravante tomou ciência da referida decisão a fim de interpor o competente recurso, sobretudo por se tratar de processo eletrônico desde a prolação da sentença, conforme acima exposto.

Portanto, tem-se que operou, na hipótese, a preclusão consumativa, na forma do artigo 278 do CPC/15:
“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS AVIADOS EM FACE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO.

1 - Nos termos do art. 278, caput, do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

2 - No caso, em que pese não ter sido intimada da sentença, a ora agravante foi devidamente intimada do julgamento dos embargos aviados em face de tal pronunciamento judicial, acolhidos, inclusive, com efeitos infringentes, de forma que, por ocasião da referida intimação poderia já ter se insurgido contra a sentença, ou ainda, ter requerido a concessão de prazo para interposição de embargos, acaso entendesse pela existência de vícios em tal decisum. Em outras palavras, com a referida intimação, a ora recorrente tomou ciência da sentença e dos embargos aviados pela parte contrária, porém, permaneceu inerte, trazendo a presente alegação de nulidade somente agora em sede de cumprimento de sentença, quando já ultrapassada a oportunidade para tanto
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0056.12.016492-8/005, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO -COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. O não exercício do direito ao recurso em momento oportuno importa na perda do poder de discutir a questão em grau recursal, por força da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes do STJ
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.104162-3/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 01/07/2020)

Ademais, quando da prolação da segunda decisão (que confirmou a exclusão do CRI e da respectiva tabeliã do pólo passivo da demanda com as baixas necessárias), o agravante opôs embargos de declaração alegando apenas a ocorrência de omissão, sob a justificativa de que ao se reconhecer a ilegitimidade passiva do Cartório, deveria ter sido incluído o tabelião, não mencionando a suposta nulidade da sentença que os excluiu da lide por ausência de intimação regular.

Destarte, há de ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão do direito de o agravante se insurgir quanto à exclusão da tabeliã do pólo passivo da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-.” (ID 125402158)

Consoante se denota do acórdão embargado, foram duas decisões, confirmando-se na segunda a exclusão tanto do CRI como da pessoa física/representante legal do pólo passivo da demanda, e desta última decisão o recorrente opôs embargos de declaração sem nada mencionar sobre a nulidade da sentença ora alegada.

Destarte, não se verifica os vícios apontados e se o embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022